Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-47.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001994-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA - CPF: 017.298.351-71 (APELANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), WANESSA APARECIDA BISSI PIROTA - CPF: 900.415.771-91 (APELADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA

APELADA(S):

WANESSA APARECIDA BISSI PIROTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - CONTRATO
DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS
DE EMPRESA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO – CIÊNCIA DO AUTOR DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias pelo princípio do livre convencimento motivado.

Diante do conjunto probatório dos autos, acertada a sentença em relação à improcedência da demanda, pois demonstrado que o autor tinha ciência da existência de débitos da empresa, conforme cláusula contratual, em que as partes declararam ciência da situação da empresa no ato do fechamento do negócio.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA
contra a sentença que na
Ação de Reparação de Danos n. 1001994-47.2017.8.11.0041

ajuizada em face de
WANESSA APARECIDA BISSI PIROTA
,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
tendo em vista que pleiteou a produção de prova testemunhal, o que foi indeferido pelo juiz singular, havendo violação ao princípio da ampla defesa.

No mérito, sustenta que
embora não tenha constado no contrato as particularidades da negociação, a
cláusula terceira
do contrato prevê que a empresa seria entregue sem quaisquer ônus, restrições ou débitos perante terceiros, nas referidas quotas sociais, ficando o apelante responsável pelo pagamento das taxas, impostos e encargos decorrentes do contrato.

Alega que o
descumprimento das condições acordadas durante a negociação por parte da apelada gera responsabilidade contratual, de modo que os danos decorrentes da inconsistência entre o que foi vendido e o que foi adquirido devem ser reparados.

Aduz que cumpriu todas as suas obrigações, porém, a apelada se furta da sua obrigação e garantia firmada na cláusula terceira, pois, em que pese ter declarado que o bem estava livre e desembaraçado de qualquer ônus, não é isso que ocorre.

Salienta que constatou a existência de duas execuções movidas pelo Conselho Regional de Farmácia no valor de R$ 4.023,00, inscrição de restrição junto ao Serasa no valor de R$ 12.000,00, débito de ICMS, IPVA e alvarás de 2001 à 2015, no valor de R$ 19.701,00, débito junto à Vivo no valor de R$ 5.253,38, além da falta de registro na Anvisa, cujo registro custa R$ 2.036,75.

Assevera que tais fatos não lhe foram apresentados no ato da venda, tendo que arcar com tais encargos, o que demonstra a má-fé da apelada, pois teve que quitar os débitos para iniciar as atividades, o que prejudicou a empresa, motivo pelo qual faz jus ao pagamento das perdas e danos, no valor de R$ 37.760,75, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como indenização por danos morais.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões (ID
136147817), pelo desprovimento
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado do processo sem a devida instrução processual (desrespeito ao devido processo legal), porque foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal.

No entanto, a preliminar não prospera.

A questão sob análise trata de reparação e danos em razão do suposto descumprimento contratual por parte da apelada, uma vez que
o autor/apelante alega ter sido surpreendido com irregularidades administrativas e diversos débitos, os quais não foram informados até o fechamento do negócio pela apelada.

Assim, para o deslinde da controvérsia, cabia à juíza singular apenas a análise do contrato firmado pelas partes e dos documentos juntados ao processo, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, assim prevê:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
” (g.n.).

Ao afastar qualquer alegação de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, mister transcrever um trecho da sentença:

“[...]

Desde modo, os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, razão pela qual indefiro a prova oral requerida.

A lide comporta julgamento antecipado, eis que in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois verifico que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida. (ID 136147802).

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a audiência de instrução para o deslinde da demanda ajuizada em desfavor da apelada, uma vez que o julgamento se fundou nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes (inicial, contestação e impugnação), mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos n. 1001994-47.2017.8.11.0041

em face de
WANESSA APARECIDA BISSI PIROTA,
aduzindo que
em 30/07/2015, as partes firmaram contrato de venda e transferência de cotas da empresa Serrana Distribuidora Atacadista e Varejista de Medicamentos Ltda-ME, nome fantasia Drogaria América, pelo valor de R$ 20.000,00, referente à totalidade das cotas sociais repassadas ao adquirente, valor este quitado no ato da assinatura do contrato.

Alegou que segundo
consta na
cláusula terceira
do contrato, a requerida informou a inexistência de qualquer ônus, restrições, gravames ou direito a terceiros nas referidas cotas sociais, ficando o autor responsável pelo pagamento das taxas, impostos e encargos decorrentes do contrato, sendo-lhe informado que a empresa possuía registro junto à Anvisa e sem dívidas de qualquer natureza.

Relatou que
constatou a existência de duas execuções movidas pelo Conselho Regional de Farmácia nº 2008.36.00.011750-4 e 23529-98.2010.4.01.3600, que juntas somam R$ 4.023,00 (quatro mil e vinte e três reais), inscrição de restrição junto ao Serasa devido a débito no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), débito de ICMS, IPVA e alvarás de 2011 à 2015, no valor de R$ 19.701,00 (dezenove mil setecentos e um reais), débito junto à Vivo no valor de R$ 5.253,38 (cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), referente aos meses de setembro e outubro de 2009, além da falta de registro na

Anvisa, cujo registro custa R$ 2.036,75 (dois mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Afirmou que
se viu obrigado a quitar todos os débitos citados para que pudesse iniciar as atividades de sua empresa, atualmente denominada FAST MEDICAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA., uma vez que as pendencias e débitos oriundos da antiga empresa, cujas cotas foram vendidas sob a garantia de solvência, estavam prejudicando a rotina de sua empresa.

Após ter realizado o pagamento das dívidas necessárias para sua atividade empresária, o autor ajuizou a presente ação em busca do ressarcimento pelos prejuízos experimentados, postulando pela procedência da ação em razão dos descumprimentos contratuais realizados pela requerida e a onerosidade excessiva suportada pelo autor a fim de condenar a requerida à reparação das perdas e danos, no valor de R$ 37.760,75 (trinta e sete mil setecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), mais a reparação pelos danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrentes da conduta ilícita da parte requerida, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A audiência de tentativa de conciliação foi infrutífera (ID 136147774).

Na contestação, a requerida alegou que pelo contrato, o autor adquiriu o ativo e passivo da empresa; que as cotas lhe foram repassadas no ato da assinatura do contrato, e a partir de então, o autor seria o responsável por todo e qualquer ato decorrente do repasse, sendo que o preço pago contemplava a existência de qualquer ônus existente em nome da empresa.

Asseverou que o autor tinha plena ciência das obrigações que estava assumindo com a avença, sendo o negócio perfeito e acabado. Ao final, postulou pela improcedência da ação.

O autor impugnou a contestação (ID 136147790).

As partes foram intimadas quanto ao interesse de produção de provas, sendo que somente o autor requereu a produção de prova testemunhal.

Ao proferir sentença, a juíza singular
Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda
julgou improcedente a ação, conforme relatado
.

Dessa sentença, recorre a parte autora
.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre a responsabilidade pelo passivo da empresa adquirida pela parte autora, bem como a existência de obrigações anteriores à aquisição das cotas não quitadas, trouxe ao autor/adquirente prejuízos materiais e morais.

Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes firmaram “Contrato de Venda e Transferência de Quotas e Outras Avenças” em 30/07/2015, sendo objeto da compra e venda, as 20.000 (vinte mil) quotas da sociedade, denominada SERRANA DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, nome fantasia DROGARIA AMÉRICA, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com eficácia a partir da data da assinatura do contrato de ID 136147729.

Ocorre que o autor alega que após a aquisição da empresa, teria sido surpreendido com irregularidades administrativas, como a falta de registro junto a Anvisa e a existência de diversos débitos referentes ao pagamento de ICMS, IPVA, fatura da empresa VIVO, financiamento junto à Caixa Econômica Federal, além de ações movidas pelo Conselho Regional de Farmácia.

Por outro laudo, a apelada sustenta que o autor/apelante tinha ciência das obrigações oriundas das cláusulas contratuais, inclusive o autor teria assumido os ativos e passivos da empresa.

No caso em tela, observa-se do contrato firmado pelas partes que a
cláusula 1.4.
dispõe que o autor/apelante adquiriu as referidas cotas sociais, incluindo
todos os ativos e passivos da empresa
até a data do fechamento do contrato, ou seja, em 30/07/2015. Senão vejamos:

“1.4 Através do presente instrumento, fica avençado, ainda, que o COMPRADOR está adquirindo, na presente data, todos os ativos e passivos da SOCIEDADE existentes na DATA de Fechamento, ou seja, 30 de julho de 2.015.”

Observa-se que os documentos colacionados aos autos pelo apelante (ID 136147744 a 136147757), demonstram que os pagamentos efetuados quando das atividades da empresa em data anterior ao fechamento do contrato (julho/2015).

Além disso, a
cláusula 2.3.
estabeleceu que as partes litigantes concordavam que o valor acertado previa deduções de qualquer ônus ou contingências caso existente, ou seja, observa-se da referida cláusula que o apelante tinha ciência da existência de débitos, fato confirmado pela
cláusula 3.2
., em que as partes declaram ter ciência da situação da empresa no ato do fechamento do negócio, bem como a
cláusula sexta
a qual estabelece que o preço pago pelo autor contempla todo e qualquer passivo existente, como também eventuais demandas. Vejamos:

“2.3. AS PARTES concordam expressamente que o PREÇO já está ajustado de maneira a corresponder a deduções de quaisquer contingências, ônus, passivos, obrigações ou encargos existentes, constatados ou estimados, mais não limitados, até a data de Fechamento.

3.2. O COMPRADOR declara e garante a VENDEDORA que está adquirindo a totalidade das quotas da SOCIEDADE, considerando a situação da SOCIEDADE na Data de Fechamento.

6. As Partes acordam que está incluído no PREÇO toda e qualquer demanda, ação, reclamação ou processo judicial, administrativo ou arbitral de fato cuja origem tenha ocorrido antes da Data de Fechamento.”

(ID 136147729)

Desse modo, nota-se que as cláusulas contratuais são claras quanto à transferência da empresa e que o valor acertado previa deduções de qualquer ônus ou contingências se existente.

Salienta-se que a existência de dívidas em nome da empresa, cujas cotas sociais estavam em negociação, poderiam ser percebidas por consultas aos órgãos competentes, o que cabia ao apelante antes de fechar o negócio.

Desta forma, constata-se que não houve qualquer indução a erro a caracterizar vício de consentimento, sendo inviável, assim, a alegação de descumprimento do contrato pela parte apelada, devendo-se manter, consequentemente, a improcedência da ação, conforme consignado na sentença.

Nestes termos, diante da clareza da sentença ao fundamentar a improcedência dos pedidos iniciais, citando as provas documentais produzidas nos autos, peço vênia para transcrever parte do
decisum
, adotando-o como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

E compulsando os documentos apresentados pelo autor, observo que todos os pagamentos realizados para o início das atividades tem origem em data anterior ao fechamento do negócio em 2015.

Há de ser asseverado, ainda, que o autor tinha ciência de que a empresa não estava em atividade há cerca de cinco anos, e, portanto, para a sua retomada, gastos teriam que ser realizados para a sua regularização.

Ademais, consta da cláusula 2.3. do contrato firmado, que as partes concordavam que o valor acertado previa deduções de qualquer ônus ou contingências acaso existente.

Portanto, desse dispositivo se infere que o autor tinha ciência da existência de débitos ou restrição, fato esse também confirmado pela cláusula 3.2., em que as partes declaram ciência da situação da empresa no ato do fechamento do negócio.

Dito isto, tenho que o autor não demostrou ter sido induzido a erro ao adquirir as cotas da empresa.

Ademais, a constatação da existência de dívidas e/ou restrições em nome da empresa, cujas cotas sociais estavam em negociação, seriam facilmente percebidas por simples consultas aos órgãos competentes, diligência esta cabível ao autor como medida acautelatória ao fechamento do negócio.

É cediço que o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas.

Cláudia Lima Marques explica que a vontade das partes é o fundamento absoluto da força obrigatória. De acordo com a jurista, "uma vez manifestada esta vontade, as partes ficariam ligadas por um vínculo, donde nasceriam obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente." (MARQUES, 1995).

Consoante esta teoria, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas como regras incondicionais, sujeitando as partes do mesmo modo que as normas legais.”

(ID 136147802)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios já fixados para 20% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023